Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de PAULINA VIDAL DA SILVA, decretada pela d. autoridade impetrada na mesma decisão pela qual recebeu a denúncia que imputa à paciente a suposta prática dos crimes de roubo triplamente circunstanciado (art. 157, § 2o, incisos II, IV e VII, do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Em seu arrazoado (ID 18484184), a d. defesa sustenta que a paciente foi presa preventivamente sem motivos concretos, o que viola o princípio da presunção da inocência. Alega que são questionáveis os indícios de autoria do crime, pois baseados apenas no interrogatório dos acusados feito na delegacia de polícia. Defende que a paciente é primária, possui bons antecedentes e é mãe de família. Argumenta que a gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva. Diz que a paciente foi presa mais de 5 (cinco) meses após o crime investigado, o que demonstra que sua liberdade não representa risco à aplicação da lei penal nem gera prejuízo à instrução criminal. Ao fim, pugna pelo deferimento de medida liminar tendente à soltura da paciente ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a posterior concessão da ordem em definitivo. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, decido. Pontue-se, desde logo, que a d. defesa da paciente não cuidou de juntar a documentação produzida nos autos da ação penal apta a viabilizar a devida contextualização dos fatos criminosos apurados na instância de origem. Trouxe, apenas, a cópia da r. decisão combatida, que, na parte concernente à discussão proposta nestes autos, está redigida da seguinte forma: “Tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e a ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do CPP; bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre o denunciado, recebo a denúncia. [...] I – Em relação ao pedido de prisão preventiva: O pedido formulado merece deferimento. Os elementos de prova acostados ao caderno processual trazem prova da existência do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos II, IV e VII, c/c artigo 61, inciso II, alínea c, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8069/90, bem como indícios de sua autoria. De início, ressalto que essa espécie delitiva é punida com pena máxima superior a 4 anos, conforme exige o art. 313, I, do CPP. Com efeito, a ocorrência policial e os depoimentos colhidos na fase investigativa demonstram que o crime em apuração foi praticado entre as 22h30min do dia 02 de março de 2020 e a 01h40min do dia 03 de março de 2020, na via pública da QNN 03, Conjunto G, Casa 10, em Ceilândia - DF, e pela Rodovia BR-070 (sentido Ceilândia - Águas Lindas/GO), os denunciados JEFERSON e PAULINA, além do adolescente infrator Warley Henrique Alves dos Santos (vulgo Nego Ney), todos voluntária e conscientemente, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram em proveito do grupo, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, 01 (um) aparelho celular MOTOROLA/MOTO G6 e a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais), bens pertencentes à vítima Johnata E. R; além do automóvel o veículo HYUNDAI/HB20, cor branco, placas PAC-4562 /DF, que também estava na posse da vítima. O automóvel HYUNDAI/HB20 roubado pelos denunciados, por sua vez, foi levado para outro estado da federação, mais precisamente para a cidade de Águas Lindas/GO. Os indícios de autoria também estão demonstrados pelos seguintes elementos: declarações da testemunha RAQUEL A. d. S., YUIÚK G. d. S. e autos de reconhecimento quanto ao denunciado JEFERSON e o menor WARLEY HENRIQUE ALVES DOS SANTOS. Assim, percebe-se que há forte evidência que aponta os denunciados JEFERSON ELIAS DA SILVA e PAULINA VIDAL DA SILVA como autores do fato em investigação. [...] Em relação à denunciada PAULINA VIDAL DA SILVA, embora não conste registro em sua folha de antecedente penais, são fortes os elementos indiciários de sua concorrência para a prática do presente crime de roubo, na medida em que, em tese, promoveu o seu planejamento juntamente com o denunciado JEFERSON e o com o menor Warley a prática do delito, além de ter solicitado à sua vizinha Raquel A. d. S., de forma dissimulada, o chamado de uma corrida através de aplicativo de transportes 99 Pop. A proprietária do celular, reconheceu o adolescente Warley como o indivíduo que solicitou a corrida juntamente com a denunciada PAULINA através do seu aplicativo, bem como reconheceu o denunciado JEFERSON e o adolescente Warley como os indivíduos que embarcaram no veículo roubado. Ainda, conforme a testemunha Raquel, a denunciada Paulina, passou a intimidá-la, indiretamente, dizendo a esta: “é Raquel, você chegou de São Paulo outro dia desses e já ganhou um carro”. Há de se destacar que a testemunha Raquel e vizinha Raquel A. d. S., tendo, inclusive, mudado-se local para se proteger, o que denota a periculosidade e o destemor de PAULINA em relação à Justiça. Assim, os elementos dos autos também apontam que a liberdade dos denunciados põe em risco à ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, pois a conduta investigada se revela gravíssima, seja pelo temor causado na vítima e testemunha dos fatos, e também por gerar medo na comunidade, interferindo diretamente na rotina das pessoas direta ou indiretamente atingidas pelos fatos, com registro de que a vítima estava a trabalhar como motorista de aplicativo, tendo de saltar do veículo em movimento, machucando-se em diversas partes do corpo, devido à grave ameaça perpetrada contra ela, inclusive com uso de faca. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON ELIAS DA SILVA e PAULINA VIDAL DA SILVA.” (ID 18484187). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, o d. juízo do conhecimento identificou a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da coautoria atribuída à paciente. Tanto assim que a denúncia foi devidamente recebida. Imputa-se à paciente a prática do delito de roubo circunstanciado, crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A decretação da prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada na preservação da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva investigada, bem como a existência de indícios de que ela teria intimidado uma das testemunhas do processo. Desse modo, em juízo de cognição sumária, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar da paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, por si só, não materializam óbice à prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo à d. autoridade impetrada. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator